Tribunal: TJSP
Processo: 1001867-33.2016.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Acidente de trânsito – Ação de indenização por danos materiais e morais - Demanda de pessoa natural em face de concessionária de serviço público de telefonia - Sentença de procedência – Manutenção do julgado – Cabimento – Autora que trafegava com sua motocicleta por via pública quando teve o corpo envolvido por um fio de telefonia pertencente à ré, o qual se desprendeu do poste – Consequente

Ementa:
Acidente de trânsito – Ação de indenização por danos materiais e morais - Demanda de pessoa natural em face de concessionária de serviço público de telefonia - Sentença de procedência – Manutenção do julgado – Cabimento – Autora que trafegava com sua motocicleta por via pública quando teve o corpo envolvido por um fio de telefonia pertencente à ré, o qual se desprendeu do poste – Consequente queda ao solo, com fratura na perna esquerda, escoriações no ombro e nas demais partes do corpo – Dinâmica do fato que restou incontroversa – Arguição defensiva no sentido de que não há demonstração de que o fio era de propriedade da concessionária – Inconsistência fática e jurídica – Duas testemunhas inquiridas durante o contraditório, uma delas técnico em comunicações, que seguramente reconheceram que o cabo em questão era pertencente à ré, que inclusive deteminou que um preposto seu comparecesse ao local, logo em seguida – Despesas médico-hospitalares bem comprovadas – Dano moral 'in re ipsa' – Montante indenizatório arbitrado com justiça e modicidade.

Apelo da ré desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000097285
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001867-33.2016.8.26.0363, da Comarca de Mogi-Mirim, em que é
apelante TELEFONICA BRASIL S/A, é apelada DEBORAH MENOCCI
LARIOS.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
2
41.119
Apelação no 1001867-33.2016.8.26.0363
Comarca: Mogi-Mirim
Juízo de origem: 1a Vara Judicial
Apelante: Telefônica Brasil S/A
Apelada: Deborah Menocci Larios
Classificação: Acidente de trânsito - Indenização
EMENTA: Acidente de trânsito – Ação de indenização
por danos materiais e morais - Demanda de pessoa
natural em face de concessionária de serviço público de
telefonia - Sentença de procedência – Manutenção do
julgado – Cabimento – Autora que trafegava com sua
motocicleta por via pública quando teve o corpo
envolvido por um fio de telefonia pertencente à ré, o
qual se desprendeu do poste – Consequente queda ao
solo, com fratura na perna esquerda, escoriações no
ombro e nas demais partes do corpo – Dinâmica do
fato que restou incontroversa – Arguição defensiva no
sentido de que não há demonstração de que o fio era de
propriedade da concessionária – Inconsistência fática e
jurídica – Duas testemunhas inquiridas durante o
contraditório, uma delas técnico em comunicações, que
seguramente reconheceram que o cabo em questão era
pertencente à ré, que inclusive deteminou que um
preposto seu comparecesse ao local, logo em seguida –
Despesas médico-hospitalares bem comprovadas –
Dano moral 'in re ipsa' – Montante indenizatório
arbitrado com justiça e modicidade.
Apelo da ré desprovido.
VOTO DO RELATOR
Cuida-se de recurso de apelação interposto em
ação de indenização por danos decorrentes de acidente de
trânsito envolvendo veículo automotor (motocicleta), proposta
por Deborah Menocci Larios em face de “Telefônica Brasil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
3
S/A”, onde proferida sentença que julgou procedente a pretensão
deduzida para condenar a ré ao pagamento da quantia de R$
20.051,31 por conta dos prejuízos materiais, mais a importância
de R$ 10.000,00 a título de danos morais, ambas corrigidas
monetariamente e acrescidas de juros moratórios legais contados
da data do sinistro, além das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da
condenação. Aduz a empresa ré, com preliminar de
ilegitimidade passiva ad causam, que o julgado merece integral
reforma à argumentação, em síntese, de que inexiste nos autos
qualquer tipo de prova a evidenciar que o fio que ocasionou o
acidente de trânsito era de sua propriedade, o que se mostra
suficiente para afastar a responsabilidade civil, estando ausentes,
dessa forma, os requisitos do art. 927, do Código Civil. Sustenta,
alternativamente, a inexistência de danos morais, mas sim mero
aborrecimento e, ainda, roga pela mitigação do montante
indenizatório arbitrado a tal título, assim como combate os
prejuízos de ordem material.
Após contrarrazões, vieram os autos conclusos a
este relator.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
4
É o relatório.
O apelo não comporta acolhimento, com a
observação no sentido de que a preliminar de ilegitimidade
processual passiva contém matéria umbilicalmente ligada ao
mérito da causa e, portanto, com ele será apreciada.
Demanda ajuizada mediante afirmação de que em
11.06.2015, por volta das 15h30min, a autora pilotava sua
motocicleta marca Honda Biz, descrita na petição inicial, em
correta mão de direição pela Rua José Maria de Queiroz, cidade
de Mogi-Mirim, quando na altura do número 351 teve o corpo
envolvido por um fio rompido, pertencente à empresa ré, que
havia caído do poste, circunstância que provocou grave queda ao
solo, com resultante fratura da perna esquerda e escoriações no
ombro, além de outras partes do corpo.
Em função do sinistro, em 18.06.2015 acautelou-
se em registrar o boletim de ocorrência policial de fls. 15/17,
complementado posteriormente pelo de fls. 18/19, para efeito de
constatar que, em verdade, o cabo rompido era mesmo
pertencente à concessionária ré.
Pleiteou em Juízo, dessa forma, por sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
5
condenação em lhe indenizar pelos prejuízos materiais
consistentes nas despesas médico-hospitalares com que teve que
arcar, assim como pelos morais, estes avaliados em R$
10.000,00.
Ao contestar o feito a ré arguiu idênticas teses às
replicadas nas razões recursais, em suma arguindo ilegitimidade
processual passiva e a ausência de nexo de causalidade, já que
não demonstrado nos autos que referido fio era de sua
responsabilidade.
Ante a prova oral produzida durante a instrução,
porém, tenho que o digno Juízo da causa conferiu correto desate
de procedência à lide.
O cerne da questão diz respeito, como dito, à
propriedade do cabo que incontroversamente se encontrava
desprendido do poste, enroscou-se no corpo da autora, provocou
sua queda ao solo e os consequentes graves ferimentos.
E, nesse sentido, basta aqui reproduzir as falas das
duas testemunhas inquiridas sob as garantias da ampla defesa e
do contraditório.
Bruno Ribeiro Garbuio, às fls. 291, declarou que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
6
morava próximo ao sítio do acidente, ao qual presenciou, tendo
esclarecido que o cabo rompido, que se projetou sobre a via de
trânsito, era mesmo “telefônico”, certo ainda que por ser técnico
em comunicação soube diferenciar e reconhecer a natureza
daquele fio responsável pela queda da autora.
Elisângela Aparecida Tobias Fernandes, por sua
vez, às fls. 292, asseverou que morava defronte ao local do
acidente e, nada obstante não tenha presenciado o exato
momento da queda, foi despertada pelo barulho, aproximou-se,
prestou auxílio à autora e, o que é mais relevante, constatou que
pouco depois ali compareceu um técnico da empresa “Vivo”
(empresa do mesmo grupo econômico da ré), com veículo
automotor pertencente a esta empresa, visando obter informações
acerca dos detalhes do sinistro.
Evidenciada de forma suficiente, portanto, a
existência do dever de indenizar, quer se enfoque o tema sob o
caráter objetivo da responsabilidade civil da ré, quer sob o
subjetivo.
No que pertine aos danos materiais, a farta
documentação médico-hospitalar que instruiu a inicial, de resto
não impugnada especificamente pela apelante, dão conta acerca
das despesas suportadas pela apelada com cirurgião-ortopedista,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
7
implante ósseo, exames de Raio-X, medicamentos e sessões de
fisioterapia pós-operatória v. docs. 08/13.
Os prejuízos de ordem moral, ao contrário do que
afirma a ré, por certo são in re ipsa, porquanto os fatos falam por
si mesmos, sendo que, levando-se em consideração o grau do
prejuízo ocasionado, as condições socioeconômicas das partes e,
mormente, o caráter preventivo da penalização, tenho que a
indenização a tal título se mantém arbitrada com justiça e
modicidade, nada havendo que ser mitigado.
Por derradeiro, por força do disposto no art. 85, §
11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária
advocatícia da sucumbência para 17% sobre o valor da
condenação.
Ante o exposto, nego provimento ao apelo da ré.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica